Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-67.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença desclassificatória – Autoria de tráfico não comprovada – conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório – Desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes para consumo próprio mantida – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500114-67.2019.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FABRÍCIO
BARBOZA SCABINI e KELITON HENRIQUE ARAÚJO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
2
VOTO no 2696
APELAÇÃO no 1500114-67.2019.8.26.0560
COMARCA: Votuporanga (1a Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADOS: Fabrício Barboza Sabini e Keliton Henrique Araújo de
Oliveira
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Jorge Canil
APELAÇÃO

Tráfico
de
drogas

Sentença
desclassificatória
Autoria de tráfico não comprovada
conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para
ensejar decreto condenatório
Desclassificação para a
conduta de porte de entorpecentes para consumo próprio
mantida RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 487/490, que condenou os réus Fabrício Barboza Sabini
e Keliton Henrique Araújo de Oliveira Torres pela prática do delito
tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/060.
Nas razões de seu recurso (fls. 502/508),
pleiteia o representante do Ministério Público, em síntese, a reforma da
r. sentença, a fim de condenar os apelados pelo delito configurado no
artigo 33, caput, da Lei 11343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
3
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 522/527).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 538/540).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
Consta da denúncia que, no dia 19 de maio de
2019, por volta de 00h02min, na Av. Conde Francisco Matarazzo, 2247,
na cidade e comarca de Votuporanga, FABRICIO BARBOZA SCABIN
e KELITON HENRIQUE ARAÚJO DE OLIVEIRA, ora apelados,
traziam consigo e guardavam drogas, para fins de tráfico, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
nas imediações de templo religioso e estabelecimentos de ensino. Consta
ainda que, em data anterior ao dia 19 de maio de 2019, em local e
horário incertos, na cidade e comarca de Votuporanga, FABRICIO
BARBOZA SCABIN e KELITON HENRIQUE ARAÚJO DE
OLIVEIRA, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, o crime de tráfico de drogas.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação
preliminar (fls. 18/19) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 111/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
4
Por outro lado, em que pese a argumentação
recursal, a sentença desclassificatória deve ser mantida, eis que carecem
os autos de prova idônea a caracterizar cabalmente a autoria delitiva em
relação aos delitos de tráfico majorado e associação para o tráfico.
Em interrogatório judicial (392/401), o apelado
FABRICIO BARBOZA SCABIN, negou a prática delitiva, asseverando
que é usuário de entorpecentes e, na data dos fatos, acompanhado de
Keliton, dirigiram-se para uma festa rave na Ilha do Pescador e
solicitaram um veículo de aplicativo para leva-los para o local. Quando
entravam no veículo, foram abordados pelos policiais. A porção de
maconha localizada consigo, de fato, pertencia-lhe, mas serviria para seu
consumo próprio. Em sua residência a polícia localizou mais quatro
porções de maconha, as quais também lhe pertenciam e seriam
consumidas por ele próprio.
No
mesmo
sentido,
o
réu
KELITON
HENRIQUE ARAÚJO DE OLIVEIRA, interrogado em juízo (fls.
402/410), também negou a prática delitiva, afirmando que é usuário de
entorpecentes e, na data dos fatos, acompanhado de Fabrício, dirigiram-
se para uma festa rave na Ilha do Pescador e solicitaram um veículo de
aplicativo para leva-los para o local. Quando entravam no veículo, foram
abordados pelos policiais, os quais localizaram as porções de cocaína no
interior de seu tênis. As drogas eram para seu consumo, pois é usuário.
Em sua residência, os policiais localizaram mais alguns pinos vazios de
drogas que já havia utilizado. Sua genitora não sabia que era usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
5
Por outro lado, o policial militar Vladimir
Sérgio de Freitas Junior, ouvido em juízo (fls. 375/381), afirmou que sua
equipe tinha conhecimento que os réus estavam associados para o tráfico
e, na data dos fatos, avistaram ambos adentrando em um veículo. De
pronto, foram abordados. Em revista pessoal, localizaram com Fabrício
uma porção de maconha, R$16,00 (dezesseis) reais e um aparelho
celular. Com Keliton, localizaram sete pinos de cocaína, escondidos em
seu tênis. Com o condutor do veículo, nada de ilícito foi localizado e
constataram que ele era um motorista de aplicativo que ia iniciar uma
corrida para os réus. Realizaram buscas na casa de Fabrício e
localizaram R$300,00 em dinheiro, bem como quatro porções de
maconha, idênticas àquela encontrada com ele. Na residência de
Keliton, localizaram seis pinos de cocaína vazios, idênticos àqueles
localizados no tênis de Keliton, bem como seis porções de crack e papel
filme.
O policial militar Guilherme Silva Martins,
ouvido em juízo (fls. 383/386), alegou que já haviam recebido denúncias
de que os réus traficavam entorpecentes. Na data dos fatos, depararam-
se com eles entrando em um veículo e resolveram abordá-los. Em busca
pessoal, localizaram com Fabrício uma porção de maconha, enrolada em
plástico filme e com Keliton, localizaram em seu tênis seis porções de
cocaína. Constataram que a terceira pessoa era um motorista de
aplicativo que iria fazer uma corrida para os réus. Realizaram buscas na
casa de Fabrício, e localizaram R$300,00 (trezentos) reais em dinheiro,
bem como quatro porções de maconha, idênticas àquela encontrada com
ela. Na residência de Keliton, com autorização de entrada da genitora
dele, localizaram sete pinos de cocaína vazios, a quanti de R$80,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
6
(oitenta) reais, um aparelho celular e um rolo de papel filme.
A informante de defesa Rosilaine da Silva
Araújo, ouvida em juízo (fls. 388/391), asseverou que é genitora de
Keliton e que, na data dos fatos, policiais dirigiram-se até sua residência
e localizaram dentro do tênis de seu filho alguns pinos de cocaína
vazios. Seu filho trabalha como servente de pedreiro e ganha R$80,00
(oitenta) reais por dia, ajudando esporadicamente nas despesas da casa.
Analisando-se o contexto probatório, o caso é
mesmo de desclassificação da conduta delitiva, pois há dúvidas
contundentes quanto à autoria delitiva para o tráfico de drogas,
considerando-se que o conjunto probatório coligido aos autos é
insuficiente para se afirmar que os réus, de fato, estavam negociando as
drogas apreendidas.
Em que pese não se possa descartar com
absoluta segurança a possibilidade de que os entorpecentes encontrados
com os acusados se destinassem a venda, fato é que a provas amealhadas
indicam que os policiais militares não presenciaram nenhum ato de
mercancia e ambos os réus afirmaram que a pouca quantidade de drogas
localizadas com eles se destinava a consumo próprio, pois estavam se
dirigindo para uma festa. Se não bastasse, as drogas localizadas na
residência de Fabrício também eram esparsas e idênticas àquela
localizada com ele. Ainda, na residência de Keliton não foram
localizados entorpecentes, mas somente 14 eppendorfs vazios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-67.2019.8.26.0560 -Voto no 2696
7
escondidos em um tênis, os quais o réu afirmou que estavam vazios
porque já havia consumido o produto. Por fim, não é crível que os réus
se dirigissem para uma festa rave, cuja entrada seria paga, a fim realizar
a venda de apenas uma porção de maconha e de sete porções de cocaína,
corroborando com a tese de que lhes pertenciam para consumo próprio.
Assim, uma vez inexistente a produção de
prova íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-
se defeso ao juízo prolatar decreto condenatório para o tráfico de drogas,
baseado em ilações, presunções e conjecturas, sendo a desclassificação
da conduta delitiva medida imperiosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora